Tribunal: TJES
Processo: 0011261-10.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011261-10.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO ADRIANO BARBOSA

APELADO: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0011261-10.2012.8.08.0012

EMBARGANTE: SÉRGIO ADRIANO BARBOSA

EMBARGADAS: GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA E OUTRAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SÉRGIO ADRIANO BARBOSA contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte adversa, GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, e negou provimento ao apelo do embargante. A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 98, § 3º, do CPC, que determina a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em razão da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de consignar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência impostas ao embargante, beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar omissão em decisão judicial, especialmente quando o ponto omitido for relevante à resolução da controvérsia.

4. A decisão embargada, embora tenha redistribuído os ônus sucumbenciais em desfavor do autor, deixou de se manifestar expressamente sobre a suspensão de sua exigibilidade, prevista no § 3º do art. 98 do CPC, em razão da concessão da justiça gratuita.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reconhece que a concessão da assistência judiciária gratuita abrange todas as fases do processo e suspende a exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência, enquanto perdurar o estado de hipossuficiência ou até cinco anos após o trânsito em julgado, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

6. A omissão quanto à aplicação do referido dispositivo legal acarreta prejuízo à parte hipossuficiente e deve ser suprida mediante acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, suspende a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência enquanto perdurar a situação de hipossuficiência do beneficiário ou até o prazo legal, ainda que tal efeito não tenha sido expressamente consignado no acórdão.

2. A omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais configura vício sanável por meio de embargos de declaração, devendo ser corrigida para garantir a eficácia da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/1950, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1497537/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.09.2015, DJe 15.09.2015; TJMG, EDcl 5022926-68.2021.8.13.0145, Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves, j. 12.03.2025; TJPR, Rec 0048661-86.2024.8.16.0021, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, j. 21.03.2025; TJDF, APC 07191.98-81.2022.8.07.0020, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 10.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
SÉRGIO ADRIANO BARBOSA
em face do v. acórdão (ID 9360742), o qual deu parcial provimento ao apelo interposto pela embargada
GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA,
e, por outro lado, negou provimento ao recurso de apelação cível manejado pelo ora embargante
.

Em síntese, em suas razões (ID 9432696), o recorrente aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão, já que deixou de se manifestar acerca da aplicabilidade da norma prevista no § 3º, do art. 98, do CPC, que trata suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, uma vez que o autor seria beneficiário da justiça gratuita.

A embargada, por sua vez, em sede de contrarrazões (ID 11668182), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Sem delongas, observo que assiste razão ao embargante, porquanto, embora tenham sido redistribuídos os ônus sucumbenciais em decorrência da reforma da r. sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais formulados pelo ora embargante, restou silente o acórdão no que tange à suspensão de exigibilidade prevista no § 3º, do art. 98 do CPC, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor em primeiro grau de jurisdição (fl. 73).

Como se sabe, a teor do precedente abaixo colacionado, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que, uma vez deferido, o benefício da assistência judiciária gratuita estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, salvo decisão em sentido contrário,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTENSÃO AOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. 1. Ante a notória pretensão de modificação do resultado do julgamento monocrático via embargos de declaração e em observância aos princípios da fungibilidade e economia processual, recebo os embargos como agravo regimental.
2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que 'o benefício da assistência judiciária concedido no processo de conhecimento, nos termos do art. 1.º da Lei n.º 1.060/50, persistirá nos processos de liquidação e de execução, inclusive nos embargos à execução, salvo se revogado expressamente'
(AgRg no REsp 1427963/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09/06/2015). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e não provido. (EDcl no AgRg no REsp 1497537/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 15/09/2015)

Nesse sentido, cito ainda precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU. RESPONSABILIZAÇÃO DA BENEFICIÁRIA PELOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITO DECORRENTE DA LEI. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Como é pacífico na jurisprudência, uma vez concedida, a Assistência Judiciária Gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50. 2. Somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal (...) (AGRG nos EARESP 86.915/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015).
2. Se a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2º, do CPC), é natural que, quando o voto condutor do acórdão atribui à parte embargante, beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação pelo pagamento dos ônus sucumbenciais (art. 98, § 3º, do CPC), não há aí revogação tácita da benesse concedida, ante a norma do art. 9º da Lei nº 1.060/1950.3. Havendo expressa previsão legal de que a concessão da gratuidade da justiça se estende a todos os atos do processo até sua decisão final em todas as instâncias, revela-se flagrantemente procrastinatórios os embargos de declaração interpostos com intuito de se esclarecer sobre a questão, quando expressamente mencionado na decisão de admissibilidade do recurso que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, justificando-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 2º, do art. 1.026/CPC. 4. Não se verificando a omissão e contradição apontadas, ou qualquer outro vício sanável por meio de embargos declaratórios (art. 1.022/CPC), torna-se inviável o manejo desta espécie recursal, mesmo para efeitos de prequestionamento, como assente na jurisprudência. 5. Embargos de Declaração rejeitados com imposição de multa. (TJPR; Rec 0048661-86.2024.8.16.0021; Cascavel; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Carlos Jorge; Julg. 21/03/2025; DJPR 25/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98, §§ 2º E 3º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. O art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil determina que, mesmo sendo responsável pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, o beneficiário da justiça gratuita terá a exigibilidade dessas obrigações suspensa, enquanto perdurar a sua condição de hipossuficiência, ou até o prazo de cinco anos após o trânsito em julgado, caso não seja comprovada a alteração de sua situação financeira. A Lei nº 1.060/50, em seu art. 9º, estende os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita a todos os atos do processo, inclusive nas instâncias recursais. Verifica-se que o acórdão embargado, ao redistribuir os ônus sucumbenciais, não registrou expressamente a suspensão da exigibilidade das obrigações impostas ao autor, o que configura omissão relevante, passível de correção por meio de embargos de declaração. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para integrar o acórdão, esclarecendo que está suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios imputados ao autor, em razão da concessão da justiça gratuita
. (TJMG; EDcl 5022926-68.2021.8.13.0145; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 12/03/2025; DJEMG 18/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE SE ESTENDE À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Uma vez concedida, a Assistência Judiciária Gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do artigo 9º da Lei nº 1.060/1950. A decisão que defere o benefício somente perderá eficácia em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal, o que não ocorreu no caso
. 2. Evidente que quando da propositura do Cumprimento Provisório de Sentença, o título já era inexequível, tendo em vista a suspensão da exigibilidade dos valores referentes aos honorários advocatícios, diante da concessão da Gratuidade de Justiça que se estendeu ao mencionado procedimento. 3. A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque a parte autora/exequente obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil. 4. No caso, não houve uma causa superveniente que gerou a inexigibilidade do título executivo. Desde a propositura do Cumprimento de Sentença era conhecido que a cobrança das custas processuais e honorários advocatícios estavam suspensos, em razão da Justiça Gratuita. 4.1 Correta a rejeição do pedido de desistência do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 775, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; APC 07191.98-81.2022.8.07.0020; 173.9286; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 10/08/2023; Publ. PJe 16/08/2023)

Assim, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça implica a suspensão da exigibilidade de despesas processuais e honorários advocatícios em caso de sucumbência, enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

Portanto, houve, de fato, omissão no acórdão quanto à consignação expressa dessa condição, o que demanda integração para evitar prejuízo à parte hipossuficiente.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos por
SÉRGIO ADRIANO BARBOSA

para
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de consignar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em desfavor do embargante, a teor do § 3º, do art. 98 do CPC, em razão da assistência judiciária gratuita de que é beneficiário.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/05/2025 às 15:14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56788907052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.